Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724970-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA BATISTA DE SA AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciana Batista de Sá contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0715993-38.2021.8.07.0001, determinou a expedição de ofício ao INSS, nos seguintes termos: “Oficie a Secretaria em resposta à solicitação de ID 196831904 que consignou-se na decisão de ID 165619611 os seguintes dizeres: "Em sendo assim, defiro o pedido e determino a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido (bruto menos IRPF e INSS) que a executada LUCIANA BATISTA DE SA ARAUJO DE MOURA aufere junto ao INSS, até que alcance o valor da dívida." A penhora de 30%, portanto recai no salário líquido. Na oportunidade, reitera-se as mesmas afirmações constantes na decisão de ID 194622214: Ao mesmo tempo, também devem ser oficiadas a Procuradoria do INSS e a Corregedoria, para não somente responder à determinação em questão, como também, apurar responsabilidades pela inércia. Assim, deve ser alertado previamente sobre a aplicação do artigo 77 do CPC, já que a negligência pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça ao criar embaraços no cumprimento das determinações judiciais. Os deveres expressos no artigo não cabem somente às partes e seus procuradores, mas também a todos aqueles que direta ou indiretamente participam do processo.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a penhora recaiu sobre valores impenhoráveis, conforme prevê o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assevera que não ignora o entendimento do STJ de mitigação da impenhorabilidade quando demonstrada a excecionalidade da medida, todavia, o Agravado não demonstrou a impossibilidade de satisfação do seu crédito por outras vias menos gravosas. Registra que manter o bloqueio mensal de 30% do salário da Agravante afronta a natureza das coisas, pois seu valor não é vultuoso. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Recolhimento do preparo comprovado (Id. 60491138). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, constata-se que o juiz apenas determinou a expedição de ofício em resposta à solicitação do Instituto Nacional de Seguro Social (Id. 196831904), esclarecendo que penhora recai sobre 30% do salário líquido da Agravante. O ato judicial em questão tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, o pronunciamento judicial agravado é mero despacho, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Ademais, a Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para recorrer da decisão que determinou a penhora de 30% do seu salário. Assim, considerando que a Agravante pretende a modificação de decisão preclusa, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora